Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702843-11.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDUSTRIA TEXTIL CRYSTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: OXY-7 CONFECCOES LTDA, CASSIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 52582586, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator